Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de tráfico de drogas, visando a absolvição e o redimensionamento da pena aplicada.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria; (ii) analisar a inidoneiade da fundamentação invocada para se valorar negativamente a conduta social, na primeira fase dosimétrica; (iii) verificar se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06; (iv) determinar a possibilidade de restituição do automóvel apreendido.
III. Razões de decidir
3. Falta interesse recursal ao réu para postular a restituição de veículo de titularidade de terceiro, a quem cabe provar a origem lícita do bem.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas policiais são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar o pedido de absolvição por ausência de provas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. A prática de novo crime quando em cumprimento de pena em razão da prática de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando por parte do apenado desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias.
7. A reincidência, ainda que não específica, obsta o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, não havendo que se falar, de outro lado, em ocorrência de bis in idem na utilização da reincidência para majorar a pena na segunda fase da dosimetria e, simultaneamente, para impedir o benefício do tráfico privilegiado, consoante orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.